Tribunal: TJPA
Processo: 0042198-32.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0042198-32.2015.8.14.0076

APELANTE: ADRIANO SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. ART. 121, §§ 1° E 2º, IV DO CP. ART. 12 DA LEI N° 10.826/03. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Crime de posse irregular de arma de fogo. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente. Trânsito em julgado para acusação. Prescrição regula-se pela pena em concreto. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo em favor do recorrente. Art. 107, IV do CP.

2) Crime de homicídio qualificado-privilegiado. Subsiste interesse recursal. Pedido de absolvição em razão da legítima defesa. Inviável.

2.1) Para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do recorrente é preciso que estejam verificados alguns requisitos, dentre os quais destaca-se o uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta e eminente agressão sofrida. Caso o meio empregado se mostre desnecessário, estará configurado o excesso, devendo ser punido.

2.2)
In casu
, cotejando as lesões sofridas, observa-se que a conduta do recorrente se mostrou desproporcional à provocação da vítima, não podendo ser acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

2.3) Decisão dos jurados que encontra amparo nas provas dos autos. Condenação mantida.

3) Dosimetria do crime de homicídio qualificado-privilegiado. Reformada. Ausência de fundamentação para escolha da fração utilizada na redução da pena pelo homicídio privilegiado, tornando-se imperiosa a aplicação da fração máxima de redução (1/3);

3
.1) Em razão do reconhecimento
, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face do crime de posse irregular de arma de fogo, afasta-se o concurso material reconhecido pelo magistrado, ficando a pena final do recorrente em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

4) Recurso conhecido e provido parcialmente, reduzindo-se a pena final para 08 anos de reclusão, alterando-se o regime de pena para o semiaberto. De ofício,
reconhecer a extinção da punibilidade em favor do recorrente em face do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/03), ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente e, assim, afastar o concurso de crimes reconhecido pelo magistrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 11/12/2023 e 18/12/2023,à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no entanto, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente em face dos crime de posse irregular de arma de fogo, ante a ocorrência da prescrição punitiva superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO SOUZA DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única de Acará/PA, nos autos do processo n° 0042198-32.2015.8.14.0076, que o condenou como incurso no art. 121, §§ 1° e 2º, IV do CP c/c art. 12 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 69 do CP, à pena final de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, sobre o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 9147052 – Pág. 13/15), o recorrente assevera que agiu em legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, eis que apenas repeliu agressão injusta e iminente.

Assim, requer seja reconhecida sua absolvição ou, caso mantida a condenação, que lhe seja diminuída a pena imposta.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 15289880 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente relativa ao
crime de posse irregular de arma de fogo
em favor do recorrente
.

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência 11/11/2020 (Num. 9147052 – Pág. 7), deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 26/07/2017 (Num. 9147050 – Pág. 1/6), regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim,
deve-se ter por base a pena em concreto de 10 (dez) meses fixada pelo juízo ‘a quo
’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP,
prescreve em 03 (três) anos
e, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em
25/07/2020
, isto é, em tempo bem anterior à distribuição destes autos à relatoria deste Desembargador, a qual apenas se deu em 12/06/2023.

Frise-se que as penas de multa, quando aplicadas cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescrevem no mesmo prazo estabelecido para estas, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido,
deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face

do
crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei n° 10.826/03) para o recorrente
, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Remanesce, contudo, interesse recursal quanto aos pedidos referentes ao crime de homicídio qualificado-privilegiado
, de modo que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Argumenta o recorrente que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que entende restar demonstrada a hipótese da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP.

analisando

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente no crime de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, §§ 1° e 2º, IV do CP), o que encontra amparo nas provas dos autos.

Veja-se que
para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do recorrente é preciso que estejam verificados alguns requisitos, dentre os quais destaca-se o uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta e eminente agressão sofrida
.

Logo, a legítima não é o desforço desnecessário, mas medida que se destina à proteção de bens jurídicos, a qual deve ser concretizada da forma menos lesiva possível. Caso o meio empregado se mostre desnecessário, estará configurado o excesso, devendo ser punido.

In casu
, o acusado, ora recorrente, argumentou em seu interrogatório perante o Tribunal do Júri que desferiu golpes de terçado contra a vítima, pois esta teria primeiramente lhe agredido com golpe de “perna manca”. Esclareceu, ainda, que o referido golpe lhe atingiu no tórax do lado direito (Num. 9147048 – Pág. 9/10).

Isto é, a agressão a que foi submetido consistiu em um único golpe, na região do tórax.

Em contrapartida, analisando o Laudo de Exame de Corpo e Delito da vítima (Num. 9147041 – Pág. 7/8), observa-se que o acusado repeliu essa agressão com vários golpes de terçado, ocasionando “
feridas cortocontusas, sendo uma medindo 12,0x2,0cm os maiores eixos, localizada na região anterior da face, e outra muito profunda (cerca de 6,0 cm de profundida), medindo 15,0cmx2,0cm os maiores eixos, localizada na região posterior do pescoço (nuca), compatível com degolamento
”.

Ora,
cotejando as lesões sofridas, observa-se que a conduta do recorrente se mostrou desproporcional à provocação da vítima, não podendo ser acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, diante do evidente excesso
.

Ressalta-se que o Conselho de Sentença entendeu que tal atitude da vítima foi suficiente para configurar o homicídio privilegiado, conforme resposta ao quesito 4, da primeira série de quesitos (Num. 9147049 – Pág. 7).

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, entendo que não é possível se verificar a legítima defesa arguida pelo recorrente, no entanto, há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do homicídio qualificado-privilegiado por parte do réu, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que apesar de valorar negativamente alguns vetores do art. 59 do CP, o Julgador fixou a pena-base no mínimo legal estabelecido para o homicídio qualificado (12 anos), contudo, sem apresentar fundamentação, aplicou a fração de 1/6 de redução pelo privilégio, em afronta ao art. 93, IX da CF/88.

Cediço que o
quantum
aplicado atinente a redução do art. 121, §1º do CP deve guardar simetria com o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, aferível através do exame das circunstâncias judiciais e, restando a pena-base fixada no mínimo legal, imperiosa a incidência da fração de 1/3, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
08 anos de reclusão, fixando-lhe o regime inicial de comprimento de pena semiaberto,
com fulcro no art. 33, §2º,
b
do CP.

Tendo
por consideração o
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente
em face do crime de posse irregular de arma de fogo
, afasto o concurso material reconhecido pelo magistrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO

PARCIAL
à Apelação Criminal, reduzindo-se a pena do homicídio para
08 anos de reclusão
, com modificação do regime de cumprimento de pena para o
semiaberto
e,
de ofício, conheço de matéria de ordem pública, referente a prescrição da pretensão punitiva superveniente e, assim, declaro extinta a punibilidade do recorrente Adriano Souza dos Santos em face do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/2003), com fulcro no art. 107, IV do CP
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2023